Tribunal: TJES
Processo: 5001905-10.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001905-10.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO RESENDE DE SOUZA e outros (2)
RECORRIDO: AMERICAN AIRLINES INC e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001905-10.2025.8.08.0024

RECORRENTE: RAPHAEL MARION ALMEIDA AMORIM

RECORRIDOS: AMERICAN AIRLINES INC, SMILES S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DE PASSAGEIRO COMPROVADA POR DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA PRÓPRIA FORNECEDORA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por outros autores da ação, condenando as companhias aéreas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, mas julgou improcedentes os pedidos do recorrente por ausência de prova documental de sua vinculação ao voo objeto da demanda.
2. O recorrente sustenta que participou da mesma viagem e foi submetido aos mesmos transtornos decorrentes do atraso do voo, da perda de conexão e da ausência de assistência material, requerendo o reconhecimento de sua legitimidade ativa e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os documentos produzidos pela própria companhia aérea são suficientes para comprovar a condição de passageiro do recorrente e justificar a extensão a ele da condenação por danos morais reconhecida em favor dos demais autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os registros apresentados pela companhia aérea identificam nominalmente o recorrente e descrevem os fatos relacionados ao seu embarque, demonstrando sua participação nos acontecimentos discutidos nos autos.
5. A própria tese defensiva pressupõe o reconhecimento da condição de passageiro do recorrente e de sua vinculação à relação contratual objeto da demanda.
6. A admissão de fato pela parte adversa constitui elemento probatório apto à formação do convencimento judicial e afasta o fundamento utilizado para a improcedência dos pedidos.
7. Reconhecida a condição de passageiro do recorrente e sua submissão às mesmas circunstâncias fáticas enfrentadas pelos demais autores, impõe-se a extensão da condenação por danos morais em observância aos princípios da isonomia e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. Documentos produzidos pela própria fornecedora do serviço que identificam nominalmente o autor constituem prova suficiente de sua condição de passageiro. 2. Reconhecida a participação do passageiro nos fatos que caracterizaram a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, é cabível a extensão da condenação por danos morais deferida aos demais consumidores submetidos às mesmas circunstâncias.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
RAPHAEL MARION ALMEIDA AMORIM
em face de sentença (ID 69755736) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
GUSTAVO RESENDE DE SOUZA
e
MARCUS VINICIUS CASAGRANDE DOS SANTOS
, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas julgou improcedentes os pedidos do recorrente por ausência de prova documental de sua vinculação ao voo objeto da demanda.

Em suas razões recursais (ID 18690884), o recorrente sustenta que também foi passageiro afetado pelos mesmos fatos vivenciados pelos demais autores, defendendo que a condição de consumidor independe da aquisição direta da passagem aérea. Alega ter participado da viagem empresarial e suportado os mesmos transtornos decorrentes do atraso do voo, perda da conexão e ausência de assistência material, requerendo a reforma da sentença para reconhecimento de sua legitimidade ativa e condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 18690891), a GOL Linhas Aéreas S.A. suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, sustenta a inexistência de prova da participação do recorrente no voo e da ocorrência de dano moral indenizável.

Por sua vez, a American Airlines (ID 18690892) defende que o atraso decorreu de condições meteorológicas adversas, que o recorrente foi impedido de embarcar em razão de comportamento inadequado e recusa em despachar bagagem de mão, e que a improcedência dos pedidos decorreu da ausência de comprovação de sua efetiva participação nos fatos narrados, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 18690885
e 18690887.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início, afasto a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença.

No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Inexistindo outras questões preliminares, passo à análise de mérito.

Em análise dos autos, verifico que a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados por Raphael Marion Almeida Amorim ao fundamento de inexistir prova documental de sua vinculação ao voo objeto da demanda.

Todavia, o conjunto probatório revela conclusão diversa.

Embora os documentos inicialmente acostados à petição inicial não contenham referência expressa ao nome do recorrente, verifica-se que a própria requerida American Airlines, ao apresentar sua contestação, produziu elementos aptos a demonstrar sua efetiva participação nos fatos discutidos nos autos.

Com efeito, a companhia aérea sustentou que o recorrente esteve presente no embarque e que teria sido impedido de viajar em razão de comportamento inadequado e recusa em despachar bagagem de mão, circunstâncias que, segundo a defesa, justificariam a negativa de embarque. Em seus registros internos, a requerida identifica nominalmente o passageiro "AMORIM/RAPHAEL", descrevendo os acontecimentos que teriam culminado em sua retirada do voo e posterior reacomodação.

Assim, a própria tese defensiva pressupõe o reconhecimento de que Raphael Marion Almeida Amorim integrava a relação contratual e figurava entre os passageiros envolvidos nos eventos objeto da demanda.

Nessa perspectiva, não se mostra possível concluir pela ausência de prova de sua participação nos fatos, uma vez que tal circunstância foi expressamente admitida pela própria requerida ao apresentar sua versão dos acontecimentos.

Cumpre destacar que a admissão de fato pela parte adversa constitui elemento probatório plenamente apto à formação do convencimento judicial, não sendo razoável desconsiderar documentos produzidos pela própria fornecedora do serviço quando estes corroboram a condição de passageiro do autor.

Reconhecida a efetiva participação do recorrente nos fatos narrados na inicial, impõe-se a extensão a ele das mesmas conclusões adotadas na sentença em relação aos demais autores, porquanto submetido às mesmas circunstâncias fáticas que ensejaram o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

Dessa forma, comprovada sua condição de passageiro e inexistindo fundamento autônomo para afastar a responsabilidade das rés exclusivamente em relação ao recorrente, deve ser reformada a sentença para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais em valor idêntico ao arbitrado aos demais demandantes, observando-se os princípios da razoabilidade e da isonomia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais em favor de RAPHAEL MARION ALMEIDA AMORIM no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária e juros nos mesmos moldes fixados na sentença em relação aos demais autores.

Sem condenação em custas e honorários, face o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)